Tribunal: TJMT
Processo: 0006147-58.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006147-58.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENAIDE ROCHA - CPF: 545.948.471-53 (RECORRIDO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - CPF: 733.717.851-49 (ADVOGADO), BARBARA FORTUNA SILVA - CPF: 035.538.131-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE – ARGUIÇÃO DE INCOSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICIPIO DE SINOP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor público faz jus ao adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% ao ano, sobre seu vencimento base, um ano após a data do efetivo exercício, nos termos das Leis n° 568/1999 e 663/2001.

A edição de normas que criam despesas com o pessoal, sem a respectiva dotação orçamentária anterior, é circunstância que a aplicabilidade naquele exercício financeiro, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei nº 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020